Tribunal: TJDFT
Processo: 0737936-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D E S P A C H O Concedo a oportunidade de manifestação à apelada, no prazo de cinco dias úteis, sobre a petição e documentos apresentados pelo apelante nos Ids 26531259 a 26531263. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora